Tribunal: TJMT
Processo: 0009078-77.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0009078-77.2010.8.11.0004
EMBARGANTES: GILSON FERREIRA GONÇALVES e LEILIANE JESUS SANTOS
EMBARGADOS: LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ e LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
À luz do princípio da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão embargada hábil a ensejar a sua reforma, motivo pela qual os embargos de declaração não devem ser conhecidos, notadamente quando constatada que as razões são dissociadas do decisum embargado, trazendo novos elementos não aventados pela parte por ocasião da interposição do recurso de apelação, configurando-se, pois, nítida inovação recursal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILSON FERREIRA GONÇALVES e LEILIANE JESUS SANTOS visando sanar omissão na decisão monocrática desta Relatora (Id 39381999), que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício, ante a intempestividade recursal.
Em suas razões de Id 41780960, os embargantes sustentam que o decisum apresenta vício de omissão, na medida em que deixou de observar, no caso concreto, que a sentença determinou a realização de auto de constatação a ser elaborada por Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de delimitar a área litigiosa.
Sustentam que o referido “auto de constatação” interessava para o desfecho do processo, motivo pelo qual o advogado dos recorrentes ficou no aguardo de sua juntada ao feito para colher os elementos necessários e inclusão em seu recurso.
Asseveram que o prazo recursal se exauriu à míngua da confecção e juntada do referido documento ao processo, quando então requereram no bojo da apelação a devolução do prazo recursal.
Assim, pugnam para que seja acatada a questão de ordem levantada, a fim de devolver os autos à Comarca de origem para apreciação do pedido de devolução do prazo recursal.
Não houve contraminuta consoante, certificado no Id 32061663.
É o relatório.
Decido.
A análise dos presentes aclaratórios se dará de forma monocrática, com arrimo no art. 1.024, §2o, do CPC[1].
Como cediço, os embargos de declaração devem conter os fundamentos de fato e de direito, pelos quais reputa omisso, contraditório ou obscuro o julgado, com as razões do pedido de reexame da decisão, não devendo ser conhecidos se as suas razões estiverem dissociadas do conteúdo da decisão.
No caso dos autos, os embargantes pugnam para seja devolvido os autos à Comarca de origem para apreciação do pedido de devolução do prazo recursal.
Todavia, verifica-se que após a distribuição do presente recurso, diante da possível intempestividade do mesmo, os recorrentes foram instados a se manifestar, em observância ao princípio da não surpresa (Id 32723485), ocasião em que informaram o seguinte, ipsis litteris:
“(...) a audiência onde foi prolatada a sentença hostilizada realizou-se em 16/04/2019, uma terça-feira. Os dias 18 e 19 subsequentes não tiveram expediente forense por se tratarem da quinta e sexta-feira santas. Por outro lado, nos dias 23 e 24 de abril também não houve expediente no Foro de Barra do Garças, em virtude da Portaria 57/2019, da lavra do Exmo. Sr. Dr. Michell Lotfi da Silva, então Juiz Diretor do Foro, bem como no dia 25.04.2019, por força da Portaria no 69/2019, da mesma autoridade, para adequação do sistema de informática da sede do Judiciário Estadual local, situação igualada pelo dia 1o/05/2019, feriado nacional. Assim, descontadas as datas mencionadas, mais os domingos e feriados, por força do disposto no artigo 219 do novel Diploma Civil de Ritos, o termo final do lapso recursal foi elastecido para 16/05/2019, um dia após a data de protocolo do recurso.” (grifo nosso)
Por sua vez, a decisão monocrática combatida não conheceu do recurso de apelação, tendo em vista que não fora comprovado, no ato da interposição do apelo, a ocorrência de feriado local, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC.
Assim, conforme se verifica a questão levantada pelos recorrentes em sede destes aclaratórios (devolução do prazo recursal) não tem pertinência para o que foi decidido (ausência de demonstração da ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso), o que impede o seu conhecimento, já que não fora oposto para suprir quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.
No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, em casos absolutamente análogos aos presentes aclaratórios, confira:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – RAZÕES DISSOCIADAS – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – APLICABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Só cabem Embargos de Declaração se constatados os vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Quando as razões neles expostas estão dissociadas do acórdão impugnado, o seu não conhecimento se impõe.
Sendo flagrantemente protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o do CPC” (TJMT ED 0003642-29.2013.8.11.0006, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR SERVIDORES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se conhece dos embargos de declaração, quando se pretende discutir matéria que sequer foi objeto do acórdão recorrido, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O ordenamento jurídico também não admite teses inauguradas nos embargos de declaração tardiamente opostos, isto é, que não foram objeto de provocação oportuna quando da publicação do acórdão do recurso de apelação, constituindo evidente inovação recursal” (TJMT ED 0148720-67.2016.8.11.0000, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.